Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ACORDO. DÍVIDA PARCELADA. ÚLTIMA PARCELA PAGA COM ATRASO DE DOIS DIAS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1.As partes firmaram cláusula penal para atraso no pagamento: o vencimento antecipado do valor original da dívida (R$ 112.965,28) e o acréscimo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor remanescente (após abatidas eventuais parcelas pagas antes de consumado o inadimplemento e sem prejuízo da incidência de correção monetária e juros de mora). O pagamento da terceira e última parcela se deu no dia 18/8/2021. O dia 14/8/2021 (data designada para o pagamento) foi sábado, o que prorrogou o vencimento para o primeiro dia útil subsequente, 16/8/2021. Houve atraso de 2 (dois) dias.
2. As partes, maiores e capazes, celebraram o acordo no âmbito da autonomia da vontade. Suas cláusulas não apresentam qualquer ilegalidade. Todavia, a aplicação da cláusula penal, na hipótese, é desproporcional.
3. Nos termos do art. 413 do Código Civil - CC, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
4. Em homenagem ao princípio do equilíbrio econômico - que convive com os princípios da teoria contratual clássica - juiz tem o dever de reduzir a penalidade desproporcional. “No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda” (REsp 1641131/SP, Terceira Turma, DJe 23/02/2017).
5. A cláusula penal moratória deve ser reduzida para 10% (dez por cento) do valor da parcela paga em atraso, sem prejuízo da atualização monetária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.